Tribunal: TJES
Processo: 0054859-08.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0054859-08.2013.8.08.0035
Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares
Recorrente: Podium Veículos Ltda e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
Recorrido: Wilson José dos Santos

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária e montadora contra sentença que julgou procedente ação de substituição de bem com vício, condenando solidariamente as rés à entrega de novo veículo e ao pagamento de R$ 9.900,00 por danos materiais, decorrentes da impossibilidade de uso de automóvel destinado ao trabalho do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se deve ser conhecido e provido o agravo retido interposto contra a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial;
(ii) se há vício de fabricação que justifique a substituição do veículo;
(iii) se restam comprovados os danos materiais decorrentes da privação de uso;
(iv) se devem ser alterados os consectários legais e revogada a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, permitindo o exercício do contraditório, sendo improcedente a alegação de inépcia.
4. Laudo pericial concluiu pela existência de vício de fabricação na caixa de transmissão, afastando a hipótese de mau uso.
5. A soma dos períodos de imobilização do veículo ultrapassou o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, autorizando a substituição do produto.
6. O dano material foi devidamente demonstrado, diante da utilização do veículo para atividade profissional e do valor compatível com locação de automóvel similar.
7. A restituição do veículo antigo à fornecedora é condição para o cumprimento da obrigação de substituição, devendo estar livre de ônus.
8. Correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora desde a citação, incidindo a Taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, com ajuste de ofício para aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

Tese de julgamento
:

A reiteração de vício em componente essencial do veículo, com extrapolação do prazo de 30 dias para reparo, autoriza a substituição do bem, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC.

É devida a indenização por danos materiais quando demonstrada a utilização do veículo para atividade profissional e a privação de uso em razão de vício de fabricação.

A Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, é o índice aplicável aos débitos judiciais a partir da citação, conforme EC 113/2021.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 18, §1º, I; CPC/2015, arts. 319 e 85, §11; CC, art. 405; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.965.982; TJES, Apelação Cível n° 0012345-67.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0054859-08.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA e outros

APELADO: WILSON JOSE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0054859-08.2013.8.08.0035
Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares
Recorrente: Podium Veículos Ltda e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
Recorrido: Wilson José dos Santos

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária e montadora contra sentença que julgou procedente ação de substituição de bem com vício, condenando solidariamente as rés à entrega de novo veículo e ao pagamento de R$ 9.900,00 por danos materiais, decorrentes da impossibilidade de uso de automóvel destinado ao trabalho do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se deve ser conhecido e provido o agravo retido interposto contra a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial;
(ii) se há vício de fabricação que justifique a substituição do veículo;
(iii) se restam comprovados os danos materiais decorrentes da privação de uso;
(iv) se devem ser alterados os consectários legais e revogada a assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, permitindo o exercício do contraditório, sendo improcedente a alegação de inépcia.
4. Laudo pericial concluiu pela existência de vício de fabricação na caixa de transmissão, afastando a hipótese de mau uso.
5. A soma dos períodos de imobilização do veículo ultrapassou o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, autorizando a substituição do produto.
6. O dano material foi devidamente demonstrado, diante da utilização do veículo para atividade profissional e do valor compatível com locação de automóvel similar.
7. A restituição do veículo antigo à fornecedora é condição para o cumprimento da obrigação de substituição, devendo estar livre de ônus.
8. Correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora desde a citação, incidindo a Taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, com ajuste de ofício para aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

Tese de julgamento
:

A reiteração de vício em componente essencial do veículo, com extrapolação do prazo de 30 dias para reparo, autoriza a substituição do bem, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC.

É devida a indenização por danos materiais quando demonstrada a utilização do veículo para atividade profissional e a privação de uso em razão de vício de fabricação.

A Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, é o índice aplicável aos débitos judiciais a partir da citação, conforme EC 113/2021.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 18, §1º, I; CPC/2015, arts. 319 e 85, §11; CC, art. 405; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.965.982; TJES, Apelação Cível n° 0012345-67.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054859-08.2013.8.08.0035

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA E OUTRA

APELADO: WILSON JOSE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem,
PODIUM VEÍCULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de substituição de bem adquirido com defeito c/c indenização, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar as requeridas, solidariamente, à substituição do veículo Fiat Strada Adventure CD por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; e (ii) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a necessidade de conhecimento e provimento do Agravo Retido interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; (ii) a inexistência de vício de fabricação, imputando os defeitos ao mau uso e à falta de revisões periódicas por parte do consumidor; (iii) que os reparos foram realizados dentro do prazo legal de 30 dias, considerando cada intervenção de forma isolada; (iv) a ausência de prova documental quanto aos danos materiais pleiteados (gastos com locação); (v) a necessidade de reforma dos consectários legais e a revogação da assistência judiciária gratuita deferida ao autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a reiteração de vícios no sistema de transmissão, atestada por perícia judicial, aliada à imobilização do veículo de trabalho por período superior ao limite do art. 18 do CDC, autoriza a substituição do bem e a reparação material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, passo a análise do mérito do recurso.

Saliento, entretanto, que fora, conforme previsão procedimental vigente na época da interposição, que admitia o Agravo Interno, que passo a sua análise antes da matéria de fundo debatida.

AGRAVO RETIDO

(Preliminar de Inépcia da Inicial)

Segundo se depreende, a apelante
PODIUM VEÍCULOS LTDA
interpôs agravo retido (fls. 144/149) em face da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. Sustenta, em suma, que a exordial padece de generalidade quanto à causa de pedir.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a peça vestibular preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 319 do CPC (correspondente ao art. 282 do CPC/73, vigente à época). O autor individualizou o vício (sistema de transmissão), colacionou as ordens de serviço e delimitou os pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo retido e NEGO-LHE PROVIMENTO.

MÉRITO

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, confirmou a existência de vício de fabricação na caixa de marcha do veículo e a extrapolação do prazo de 30 dias para o conserto definitivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade das fornecedoras pelo vício do produto e a subsistência do dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes da privação de uso de bem destinado à atividade laboral (feirante).

Conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em casos de vícios de qualidade em veículos novos, a reiteração do defeito no mesmo componente permite a soma dos períodos de imobilização para fins de verificação do prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende, a
ratio decidendi
de tais precedentes repousa na proteção da legítima expectativa do consumidor e na vedação à postergação indefinida da solução definitiva pelo fornecedor, interpretando-se o dispositivo legal em harmonia com o princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

No caso, observa-se que o Laudo Pericial (Fls. 210/241) foi conclusivo ao apontar que, entre 2013 e 2014, o automóvel apresentou
"anomalias de mau funcionamento eletrônico de componentes de comando da Caixa de Transmissão"
decorrentes de
vício de fabricação
(Fls. 218).

Importante consignar o ponto nodal do deslinde da controvérsia que é relativo a análise do Expert que afastou a tese de mau uso no período crítico, consignando que a quilometragem do veículo (15.000km à época da primeira intervenção grave) não justificaria o desgaste natural observado.

Noutro viés, os documentos oriundos do PROCON (Fls. 23) e as Ordens de Serviço (Fls. 16/19) demonstram que a soma dos períodos em que o veículo permaneceu imobilizado superou o trintídio legal sem que houvesse a sanação efetiva do vício, o que faz surgir para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie (Art. 18, §1º, I, do CDC).

Assim, restou demonstrado vício no automóvel adquirido pelo consumidor, o que impõe a manutenção da sentença quanto a obrigação da entrega do veículo novo.

Quanto à condenação por danos materiais, fixada em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), entendo que esta deve ser mantida.

Restou incontroverso que o veículo é utilizado pelo apelado para o exercício de sua profissão (feirante/transporte de carga), sendo a privação do uso por sucessivos dias causa direta de prejuízo patrimonial.

O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se condizente com as diárias médias de locação de veículo utilitário similar, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, mas em justa reparação pela desídia das fornecedoras.

Para fins de evitar o enriquecimento sem causa do autor, a substituição do bem pressupõe, necessariamente, a
devolução do veículo antigo
às apelantes, conforme fixado na sentença, devendo este ser entregue livre de ônus e gravames administrativos que não decorram diretamente do período de imobilização ou da lide judicial.

Por fim, no que concerne aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade contratual por ato ilícito (vício do produto), a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), qual seja, as datas de imobilização, e os juros de mora a partir da citação (Art. 405 do CC).

Ressalva-se que, a partir da citação, deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.965.982), a qual já engloba tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, com o pequeno ajuste de ofício quanto ao índice da SELIC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO do
s
recurso
s
e NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo a condenação à substituição do veículo e ao pagamento de danos materiais, ressalvada a obrigação de devolução do bem antigo pelo autor.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais que já foram fixados em 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)